Tribunal: TJDFT
Processo: 0761067-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO COM DEFICIÊNCIA VISUAL (CEGUEIRA). OSCILAÇÃO RECORRENTE DE PRESSÃO ARTERIAL. RISCO DE QUEDA, NÁUSEAS E HIPOTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado, com requerimento de antecipação de tutela, interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Objetiva o oferecimento de transporte de ida e volta, entre a sua residência e a clínica especializada, nos dias e horários agendados, para viabilizar o seu tratamento de hemodiálise. Contudo, a sentença julgou improcedente o pedido inicial, por entender que inexiste comprovação, por laudo médico, de eventual e excepcional impossibilidade de a parte autora se utilizar do transporte público convencional, para se deslocar ao local de seu tratamento ou mesmo de circunstância fática que torne a locomoção extremamente penosa.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54808140). Pleito de gratuidade de justiça deferido em decisão monocrática de ID. 54823135, que concedeu a antecipação da tutela recursal.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que o relatório médico, da Dra. D.d.O.B., descreve que a recorrente não possui condições de realizar o deslocamento para o tratamento de hemodiálise, utilizando transporte público convencional. Isso se deve ao fato de ser paciente com cegueira e sujeita a oscilações recorrentes de pressão arterial, além de riscos de hipotensão, náuseas e quedas.
4. Em suas contrarrazões, a parte requerida argumenta que a Portaria no 389/MS/2014, em seu artigo 10, inciso II, limita a continuidade da assistência, por meio de transporte, às situações de urgência ou emergência em serviços de diálise; consequentemente, a mobilidade dos pacientes não assistidos pelo transporte especializado não será prejudicada, visto que o transporte deles já está garantida por meio de políticas públicas locais. Enfatiza-se que o serviço de transporte sanitário individual é categorizado como demanda assistencial, não sendo uma ação de saúde conforme as políticas públicas vigentes. Além disso, argumenta que, segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), o Poder Judiciário deve considerar os desafios do gestor público e as exigências das políticas públicas, equilibrando-os com os direitos dos administrados.
5. O Ministério Público oficiou no ID 55243934 pelo conhecimento e provimento do recurso.
6. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
7. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
8. No caso, depreende-se do relatório médico de ID 54808127 que a paciente, ora recorrente, de 57 (cinquenta e sete) anos, é portadora de doença renal crônica estágio 5D, diabetes mellitus tipo 2 e cegueira; são exigidos cuidados especiais para o seu deslocamento para o tratamento de hemodiálise 3x por semana, uma vez que, como paciente deficiente visual em tratamento debilitante e com oscilação recorrente de pressão arterial, apresenta risco de queda, náuseas e hipotensão.
9. Desse modo, à toda evidência, o referido relatório médico atesta que a saúde e o tratamento realizado pela recorrente não permitem o seu deslocamento em transporte público coletivo, o que evidencia a excepcionalidade do caso, exigindo-se do Distrito Federal, ora recorrido, o fornecimento de transporte adequado ao autor para fins de deslocamento de sua residência ao local do tratamento de hemodiálise. Cumpre reconhecer que, diante do risco elevado de complicações durante o tratamento debilitante a que está submetida a recorrente, negar a ela o transporte especializado seria, em essência, negar-lhe o acesso ao tratamento necessário para sua doença.
10. Assim, obrigar o Distrito Federal a fornecer transporte para o tratamento de uma doença grave de paciente comprovadamente carente, como apresentado no caso, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas. Pelo contrário, esta ação é uma resposta necessária à inércia da Administração Pública, visando assegurar a proteção dos direitos individuais conforme delineados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Atualmente, tem ganhado força o entendimento jurídico de que um Estado Democrático de direito não se resume ao direito de votar e ser votado, mas engloba a garantia dos direitos fundamentais; dentre estes, o direito à vida e à saúde são indispensáveis à convivência democrática enquanto sociedade. Nestes termos, o Judiciário não está para intervir na liberdade orçamentária do Executivo, mas é o instrumento constitucional de garantia e exercícios dos direitos fundamentais.
11. Destaco os seguintes precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes: (Acórdão 1717791, 07155610320238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1780533, 07019708520238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1755678, 07305536620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Diante do exposto, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal.
13. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para julgar procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer à recorrente o transporte de sua residência até a unidade de saúde para realização de tratamento de hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno à sua residência, por meio da rede pública conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada, sob pena de sequestro de verbas públicas. Sem custas e sem honorários advocatícios.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.